Tribunal: TJSP
Processo: 1015263-08.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REANÁLISE – Discussão acerca da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que

Ementa:
REANÁLISE – Discussão acerca da correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu advento, independentemente da data da propositura da ação – Trânsito em julgado – Desnecessidade - Decisão de inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento – Embargos acolhidos em parte para este fim – Reforma parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015263-08.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, é embargada IRENE FUMIE
TSUKADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram parcialmente
o julgado .V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), RONALDO ANDRADE E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40.550
Embargos de declaração
no1015263-08.2014.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargte: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Embargda: IRENE FUMIE TSUKADA

REANÁLISE – Discussão acerca da correção monetária incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade
da Lei Federal no 11.960/09 - Necessidade de adequação
ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova
sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da
Lei no 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que
aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu
advento, independentemente da data da propositura da ação –
Trânsito
em
julgado
– Desnecessidade - Decisão
de
inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia “erga
omnes” desde a publicação da ata de julgamento – Embargos
acolhidos em parte para este fim – Reforma parcial do julgado.

Tratou-se
de embargos
de
declaração
(fls. 214/217),
opostos contra
o
V.
Acórdão
(fls. 203/211), da lavra do Desembargador Ronaldo
Andrade, para
indicar omissão no
V.
Acórdão
embargado, uma vez que o V. Acórdão afastou a
aplicação da Lei no 11.960/09 no que tange a
correção monetária e do art. 97, da Constituição
Federal.
O recurso foi rejeitado a fls. 221/228,
mantendo-se o v. acórdão de fls. 203/211.
Interposto recurso extraordinário (fls.
230/248), com contrarrazões a fls. 250/265.
O presente recurso foi sobrestado, até
decisão definitiva de mérito relativa ao tema.
Houve notícia nos presentes autos do
julgamento definitivo do mérito do Tema no 810,
do S.T.F. retornaram estes autos para readequação ao
que decidido naquele julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
3

É o relatório.

Haverá reforma parcial do julgado apenas
no que tange a correção monetária.
O v. acórdão merece aperfeiçoamento apenas em relação à disciplina da correção
monetária, tendo em vista o julgamento, pelo c.
Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário
870.947/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux,
ocorrido em 20 de setembro de 2017, apreciando o
Tema 810 da repercussão geral, e o julgamento dos
quatro embargos de declaração opostos contra aquela
decisão, rejeitados sem qualquer modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, ocorrido
em 3 de outubro de 2019.
O entendimento explicitado pelo Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta de poupança não consubstancia índice
constitucionalmente válido de correção monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, uma vez que
desvinculada da variação de preços na economia,
incapaz, portanto, de recompor corretamente o poder
aquisitivo da moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.”

Desta
forma,
ante
o
posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento dos
embargos de declaração, o valor devido nestes autos
deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E,
desde a data fixada na sentença; e, por se tratar de
débito oriundo de relação jurídica não-tributária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
4
os juros moratórios devem ser fixados segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança,
conforme disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que a natureza da
Lei
no
11.960/2009
é
processual,
regida
pelo princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não
há
como
se
afastar sua aplicação
imediata àquelas ações em curso há época de seu
advento, independentemente da
data
de
sua
propositura. No entanto, a referida lei, que trouxe
novo
regramento
concernente
à
atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda
Pública, não
deve
retroagir
a
período
anterior à sua vigência.
Assim, no
caso
de
eventuais parcelas devidas e anteriores à vigência
da Lei no 11.960/2009, os acessórios deverão seguir
os
parâmetros
definidos
pela
legislação
então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada naquele
tempo, qual seja: correção monetária a ser calculada
segundo os parâmetros da tabela prática do Tribunal
de Justiça e juros de mora de 0,5% ao mês.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA
DEVIDOS
PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI
9.494/97.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Cinge-se
a
controvérsia
acerca
da
possibilidade
de
aplicação imediata às ações em curso da Lei
11.960/09, que veio alterar a redação do
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, para disciplinar
os critérios de correção monetária e de juros
de mora a serem observados nas "condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza", quais sejam, "os índices
oficiais
de
remuneração
básica
e
juros
aplicados à caderneta de poupança". 2. A
Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
5
ocasião
do
julgamento
dos EREsp n.
1.207.197/RS,
entendeu
por
bem
alterar
entendimento
até então adotado, firmando
posição no sentido de que a Lei 11.960/2009,
a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora
devidos
pela
Fazenda
Pública,
deve
ser
aplicada, de imediato, aos processos em
andamento, sem, contudo, retroagir a período
anterior à sua vigência. 3. Nesse mesmo
sentido já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001,
que
também
tratava
de
consectário da condenação (juros de mora),
devia ser aplicada imediatamente aos feitos
em curso.
4.
Assim, os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros) nela
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro
lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se refere à
incidência do art. 5o da Lei n. 11.960/09 no
período subsequente a 29/06/2009, data da
edição da referida lei, ante o princípio do
tempus regit actum. 6.
Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam
os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n.
1.086.944/SP, que se referia tão somente às
modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à
Lei 9.494/97, alterada pela Lei 11.960/09,
aqui
tratada. 8.
Recurso
especial
parcialmente
provido para determinar, ao
presente feito, a imediata aplicação do art.
5o
da Lei
11.960/09,
a partir de sua
vigência, sem efeitos retroativos.” (realce
acrescido)
(REsp 1205946/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
6
19/10/2011, DJe 02/02/2012)

“Agravo
regimental.
Juros
de
mora.
1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei n.
9.494/1997, inserido pela Medida Provisória
n.
2.180-35/2001. Aplicação
imediata.
Precedentes: RE-AgR 479.408,
de
minha
relatoria, Segunda Turma, DJe 7.3.2008 e AI-
AgR 746.268, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 5.2.2010.
2.
Inversão,
neste
ponto, dos ônus da sucumbência. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (realce
acrescido)
(AI 754.077-AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2011)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDENAÇÃO JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA VERBAS
REMUNERATÓRIAS
DEVIDAS
A
SERVIDORES
E
EMPREGADOS PÚBLICOS LIMITAÇÃO DOS JUROS DE
MORA EM 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO VALIDADE
JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI
No 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE
DE
SUA
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO

ENTENDIMENTO
PREVALECENTE
NO
STF

PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”
(AI 791.897-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, DJe 9.6.2011).

Por
fim,
aplicável
o
julgamento
do recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdao ou de seu
trânsito em julgado, pois, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À
JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO.
PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
À
RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não
está condicionado a publicação do acórdão
supostamente
inobservado. 2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia erga omnes desde a publicação da ata
de julgamento e não da publicação do acórdão.
3.
A
ata
de
julgamento
publicada
impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
7
autoridade aos pronunciamentos oriundos desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.” (realce
acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:

Min.
EROS
GRAU,
Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2006, DJ
18-08-2006 PP-00018 EMENT VOL-02243-01 PP-00116
RTJ VOL-00199-01 PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333,
2006, p. 247-249)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas.
Precedentes.
1. A
Corte
possui
o
entendimento de que a existência de precedente
firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2. Agravo
regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração
da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de
gratuidade da justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC
04-09-2017)

No mesmo sentido é o entendimento desta
c. 3a Câmara de Direito Público:

“Agravo de instrumento. Atualização monetária.
Observância ao julgado do Supremo Tribunal
Federal relativo ao Recurso Extraordinário
870.940/SE (tema 810). Inocorrência de violação
à coisa julgada. Atualização monetária que é
matéria de ordem pública e, por isso, pode ser
declarada
em
qualquer
tempo
e
grau
de
jurisdição. Ausência de trânsito em julgado do
acórdão paradigma que não impede a respectiva
aplicação
imediata. Recurso
provido,
portanto.” (realce acrescido)
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2008431-62.2018.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
8
(a):

Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes -

2a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
29/05/2018;
Data
de
Registro: 30/05/2018)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
11.960/2009.
JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810. CORREÇÃO MONETÁRIA. A
atualização monetária segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a
Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária IPCA-E, para fins de recomposição
patrimonial da exequente, independentemente do
trânsito em julgado do v. acórdão proferido no
Recurso Extraordinário n. 870.947 (TEMA 810).
Decisão mantida. Recurso não provido.” (realce
acrescido)
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3000763-23.2018.8.26.0000; Relator (a):

Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
-

14a
Vara
de
Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/05/2018; Data
de Registro: 30/05/2018)

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Aplicação
dos
critérios estabelecidos na Lei no 11.960/09
para a atualização monetária do débito -
Impossibilidade
-
Inconstitucionalidade
reconhecida no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810) - Desnecessidade do trânsito em
julgado -
Precedentes
-
Recurso
improvido.”

(realce acrescido)
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2050424-85.2018.8.26.0000;
Relator
(a):

José
Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes -

1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018; Data
de Registro: 16/05/2018)

Ademais, conforme § 11o do artigo 1.035
do Código de Processo Civil, “a súmula da decisão
sobre a repercussão geral constará de ata, que será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015263-08.2014.8.26.0053/50000 -Voto no
9
publicada no diário oficial e valerá como acórdão”.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ
que,
tratando-se
de
prequestionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24.

Isto
posto,
reforma-se
em
parte
o
julgado.

ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator